Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-35.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000912-35.2018.8.11.0044
RECORRENTES: GUIDO NELSON SCHMITT E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
As partes recorrentes, por seus advogados, informam que firmaram acordo (ids 70232485 e 72075465), ocasião em que requerem expressamente a desistência do recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, 2a figura, do CPC, e determino a devolução do feito à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça